Tribunal: TJMT
Processo: 0000119-11.2015.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

0000119-11.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[AURELIA BENTZ - CPF: 982.288.201-78 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

0000119-11.2015.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
0000119-11.2015.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop-MT.

Recorrida:
Aurelia Bentz.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo ente público municipal contra
decisum
que REJEITOU a impugnação ao cumprimento da sentença, julgou extinto o processo e determinou a expedição de precatório em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pelo ente municipal, tendo em vista as regras do direito processual civil, uma vez que o processo é advindo de competência declinada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil dispõe que a apelação será interposta no prazo de 15 (quinze) dias e, de acordo com o § 3o do mesmo diploma legal, o prazo contar-se-á da data da intimação do patrono.

4.

A sentença foi publicada no dia 07/10/2020 e o prazo recursal de 15 (quinze) dias se esgotou sem a interposição do recurso. O recorrente protocolizou sua petição apenas em 04/06/2021, tornando o apelo

manifestamente intempestivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A interposição intempestiva do recurso impede seu conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.003, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1029657-80.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara Cível, j. 10.05.2023, DJE 12.05.2023; TJMT, AC 1000095-77.2018.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara Cível, j. 31.05.2023, DJE 01.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

0000119-11.2015.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
0000119-11.2015.8.11.0015

Recorrente:

Município de Sinop-MT.

Recorrida:
Aurelia Bentz.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
do
Município de Sinop-MT.

Ação:
Cobrança – diferenças salariais (URV).

Origem:
Sexta Vara da Comarca de Sinop
-MT.

Fase:
Cumprimento de sentença,

Sentença
(Id.
215680020 – pág. 61/74
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,

reconhecendo o direito da autora em receber as diferenças salariais oriundas da conversão da moeda (URV), no valor a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

Decisum
proferido na impugnação ao cumprimento da sentença
(Id. 215680020 – pág. 4/5):

Rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito e determinou a expedição de precatório em favor da parte autora.

Recurso de Apelação
(Id.
215680020
– pág. 232/249): pugna pela reforma da sentença, a fim de que o
decisum
seja reformado, julgando improcedente a liquidação por arbitramento proposta pela ora recorrida
.

Contrarrazões
(Id. 215680026): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025